Tribunal: TJSP
Processo: 1112859-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
VOTO No 34.068
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários contratuais e despesas processuais. Documentos unilaterais coligidos aos autos que não dão respaldo à pretensão da autora de receber honorários pro labore. Contudo, a prova documental produzida comprova que o resultado do processo administrativo no 1/000364/2011 é oriundo do trabalho desempenhado pela autora,

Ementa:
VOTO No 34.068
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários contratuais e despesas processuais. Documentos unilaterais coligidos aos autos que não dão respaldo à pretensão da autora de receber honorários pro labore. Contudo, a prova documental produzida comprova que o resultado do processo administrativo no 1/000364/2011 é oriundo do trabalho desempenhado pela autora, motivo pelo qual lhe são devidos, integralmente, os honorários de êxito acordados.
Despesas processuais despendidas no processo administrativo. Pedido de reembolso. A autora não se desincumbiu do seu ônus de instruir a inicial com os comprovantes de pagamento, que já se encontravam em seu poder no momento do ajuizamento da ação. Extemporaneidade da prova documental juntada aos autos. Exegese dos artigos 434 e 435 do CPC.
Apelação e recurso adesivo parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112859-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BARCELLOS, TUCUNDUVA ADVOGADOS, é apelado/apelante MABE
CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso de apelação e ao recurso adesivo.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 12a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: BARCELLOS TUCUNDUVA
ADVOGADOS e
MABE CONSTRUÇÃO E ADMNISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA.
MM. Juiz Prolator: Fernando José Cúnico
VOTO No 34.068
Prestação de serviços advocatícios. Ação de
cobrança de honorários contratuais e despesas processuais. Documentos
unilaterais coligidos aos autos que não dão
respaldo à pretensão da autora de receber
honorários pro labore. Contudo, a prova
documental
produzida
comprova
que
o
resultado do processo administrativo no
1/000364/2011
é
oriundo
do
trabalho
desempenhado pela autora, motivo pelo qual
lhe são devidos, integralmente, os honorários
de êxito acordados.
Despesas processuais despendidas no processo administrativo. Pedido de
reembolso. A autora não se desincumbiu do
seu ônus de instruir a inicial com os
comprovantes de pagamento, que já se
encontravam em seu poder no momento do
ajuizamento da ação. Extemporaneidade da
prova documental juntada aos autos. Exegese
dos artigos 434 e 435 do CPC.
Apelação e recurso adesivo parcialmente
providos.
A r. sentença de fls. 1088/1090, cujo relatório se
adota, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
3
pagar à autora o valor de R$4.033,40, acrescido de correção monetária,
pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o respectivo
reembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada litigante a arcar com
metade das custas e despesas processuais, bem como com honorários
advocatícios da parte adversa, fixados, por equidade, em R$1.000,00.
Apela a autora (fls. 1095/1118). Alega que, por longo
período, prestou serviços advocatícios à ré. Sustenta que foi contratada
pela ré para defendê-la em processo administrativo instaurado em razão da
imposição de multa por infração fiscal. Afirma que pactuaram o pagamento
de honorários pro labore e de êxito. Acrescenta que a ré não nega a
contratação. Aduz que a prestação de serviços é incontroversa, pois foi
confessada pela ré e documentalmente comprovada. Ressalta que o êxito
no procedimento administrativo foi obtido exclusivamente em razão dos
serviços que prestou. Argumenta que, quando o mandato foi revogado: (a)
todos os serviços já haviam sido prestados, (b) o julgamento havia sido
iniciado, sendo suspenso em razão do trabalho que desenvolveu, a pedido
de uma das conselheiras, para melhor exame da causa e (c) não há provas
nos autos de que os novos advogados aturaram no feito. Assinala que a ré
anuiu à sua proposta de prestação de serviços, que previa o pagamento de
honorários pro labore com base nas horas trabalhadas, limitada a 1% do
valor da causa, além de remuneração de 2,5% sobre o proveito econômico
obtido, calculado sobre a redução do valor da multa, em caso de êxito total
ou parcial (fls. 1100). Destaca que, em virtude da complexidade das teses
jurídicas e do alto valor envolvido, a estratégia de defesa foi
minuciosamente estudada e debatida com a ré. Reforça que, em
20.09.2012, apresentou recurso voluntário, demonstrando a necessidade
de cancelamento da exigência fiscal e, subsidiariamente, foi pleiteada a
redução da multa de 20% para 1% do valor das operações. Alega que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
4
designada data para julgamento, foram elaborados memoriais e feita
sustentação oral, oportunidade em que uma das conselheiras pediu vista
dos autos. Relata que, durante o período de suspensão do julgamento do
processo, a ré resolveu contratar novos advogados, o que motivou a
outorga de substabelecimento sem reserva de poderes aos novos patronos.
Assinala que, retomado o julgamento, o recurso foi conhecido e
parcialmente provido, com redução da multa de 20% para 1% do valor das
notas fiscais não seladas. Defende que, diante do êxito obtido em razão
dos seus serviços, faz jus ao pagamento dos honorários de 2,5% do
proveito econômico, como previsto na proposta. Além disso, argumenta que
é devido o saldo em aberto dos honorários pro labore e as custas e
despesas que adiantou, conforme discriminado nas faturas. Anota que a
revogação do mandato não exime a ré do pagamento, pois estão
demonstrados a existência de relação contratual, a prestação dos serviços
e o êxito no processo administrativo, alcançado em razão do seu trabalho.
Observa que a constituição de mandato resulta no direito à
contraprestação. Releva que a tese de redução do percentual da multa foi
por ela desenvolvida. Afirma que os memoriais elaborados pelos novos
patronos apresentaram argumentos diversos, sem qualquer menção ao
pedido de redução da multa com base no art. 126, parágrafo único, da Lei
no 12.670/96, que foi o fundamento da decisão administrativa. Acrescenta
que o mero comparecimento de um dos novos advogados da ré à sessão
de julgamento em nada interferiu no êxito obtido em virtude do trabalho que
desenvolveu. Ressalva que o C. STJ confirmou a necessidade de
pagamento de honorários de êxito mesmo após a rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios. Sustenta que não é lícita a
impugnação, neste momento, das horas despendidas para a prestação de
serviços, pois a fatura foi emitida há muito tempo, em 11.06.2013, tratando-
se de comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé
objetiva. Por isso, requer a reforma da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
5
Recorre adesivamente a ré (fls. 1142/1154). Alega que
a autora reconhece, na petição inicial, que tantos os honorários pro labore
(horas trabalhadas) quanto as despesas foram devidamente pagas até a
rescisão contratual, sendo indevida a cobrança nos presentes autos (fls.
06). Acrescenta a ausência de previsão contratual de reembolso de
despesas. Destaca que a ré não comprovou os valores cobrados,
apresentando simples fatura com discriminação de lançamento, sem
nenhum aceite. Ressalta que não foi apresentado qualquer recibo ou nota
fiscal das despesas informadas. Aduz que, em relação à fatura 9127 (fls.
884), no valor de R$77,80, houve cobrança em duplicidade ou foram feitos
desnecessários reconhecimentos de firma em seis substabelecimentos,
inexistindo comprovantes das despesas lançadas. Anota que a data do
envio dos substabelecimentos (03.07.2013) é anterior à data do
reconhecimento das firmas (12.07.2013). Ressalva que a fatura no 9541
(fls. 857) foi devidamente quitada. Sustenta que, quanto à fatura no 8378,
no valor de R$3.986,00, também não há comprovantes de pagamento,
existindo divergências em relação aos valores apresentados. Observa que,
de acordo com a inicial, compareceu à sessão de julgamento de
20.05.2013 a advogada Kátia Gutierres, sendo solicitado reembolso de
despesas não comprovadas com diligência para sustentação oral da
advogada Bianca Plastina Pereira, no valor de R$226,00. Assinala que
foram lançadas despesas com correspondente local, no valor de
R$1.840,00, não obstante a sua advogada estivesse no local, Fortaleza,
para apresentação de sustentação oral. Aduz que, equivocamente, foi
permitida a juntada dos documentos em réplica, não obstante já estivessem
na posse da ré. Reforça que somente em casos excepcionais é permitida a
juntada retardatária (artigos 320, 329, 434 e 435 do CPC). Argumenta que,
ainda que fossem considerados os documentos tardiamente apresentados,
o valor a ser reembolsado não poderia ser superior a R$1.961,70. Sustenta
que a quantia de R$1.720,40 refere-se ao pagamento feito a um escritório
de advocacia, não havendo nenhum documento nos autos que comprove a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
6
autorização de tal despesa. Defende que a autora deve arcar com o ônus
da sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. Releva
que os honorários devem ser fixados de forma proporcional ao benefício
econômico obtido por cada parte, ou seja, a verba a ser paga pela autora
deve corresponder a no mínimo 10% de R$279.862,88, se mantida a
condenação. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recursos contrariados (fls. 1126/1141 e 1162/1172).
É o relatório.
1. Da apelação
Cuidam os autos de cobrança de honorários
advocatícios. Na inicial, a autora relata que celebrou contrato com a ré para
atuar na defesa dos interesses dela em processo administrativo, ficando
estabelecido, como contraprestação, o pagamento de honorários pro
labore, com base nas horas trabalhadas (R$450 a hora do advogado e
R$150,00 a do estagiário), até o limite máximo de 1% do valor da causa,
bem como do percentual de 2,5% do proveito econômico obtido pela ré.
Acrescenta que, embora o contrato de prestação de serviços advocatícios
tenha sido rescindido em 06.06.2013, o recurso administrativo que elaborou
foi julgado parcialmente provido em 23.09.2013, acolhendo uma das teses
por ela defendida, qual seja, a redução da multa para 1%, nos termos do
art. 126, parágrafo único, da Lei no 12.670/96. Observa que a multa foi
reduzida de R$9.111.320,80 para R$447.558,60. Postula, assim, pela
condenação da ré ao pagamento de honorários pro labore e de êxito, nos
valores respectivos de R$11.074,30 e R$268.788,58, assim como ao
reembolso de custas e despesas, no montante de R$4.033,40, perfazendo
a dívida a quantia de R$283.896,28.
Na defesa apresentada, a ré sustenta que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
7
de prestação de serviços advocatícios foi rescindido antes do julgamento
do processo administrativo, motivo pelo qual são indevidos os honorários
de êxito. Afirma que a autora já recebeu os valores devidos pela sua
atuação no processo, inexistindo previsão contratual de pagamento os
honorários, mesmo se o êxito fosse obtido após a rescisão contratual.
Acrescenta que o êxito da demanda advém da atuação dos novos patronos
nos autos. Aduz a ausência de comprovação de que tenha concordado com
as horas de trabalho descritas pela autora, bem como com os valores
desembolsados com as custas e despesas relacionadas ao processo
administrativo. Defende que o montante de horas anotado na fatura de
cobrança é excessivo (fls. 895/909).
Após a réplica (fls. 943/959), a pretensão inicial foi
julgada improcedente (fls. 975/977), sendo a r. sentença anulada por esta
C. Câmara, com determinação de retorno dos autos à origem, para
apreciação de matérias não apreciadas pelo juiz a quo, sob pena de
supressão de instância (fls. 1052/1056).
Proferida nova sentença, o pedido foi julgado
parcialmente procedente, apenas para condenar a ré ao reembolso das
despesas efetuadas, no valor de R$4.033,40, resultando nos recursos ora
em exame.
De início, cumpre anotar que é fato incontroverso nos
autos que as partes celebraram o contrato de prestação de serviços, sendo
acordado o pagamento de honorários pro labore e de êxito, inclusive no
que se refere aos percentuais descritos na inicial, devidamente
demonstrados nas correspondências eletrônicas trocadas pelas partes (fls.
659 e 665).
Em relação aos primeiros, a autora, na inicial, pleiteia
a quantia líquida de R$11.074,30, cujos serviços estariam descritos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
8
fatura no 8.377, documento unilateral que acompanhou a inicial (fls.
876/877). Desse modo, diante da ausência de prova do aceite da ré, a
improcedência do pedido era medida que se impunha.
Quanto aos segundos honorários estipulados, razão
assiste à autora. Ainda que o resultado do processo administrativo seja
posterior à rescisão do contrato por vontade da ré, a autora tem direito a
receber, de forma proporcional aos serviços que prestou, os honorários
pelo êxito obtido na demanda.
Para análise dos serviços advocatícios prestados,
oportuno registrar que, em 02.08.2012, foi julgada procedente a ação fiscal
movida em face da ré (processo administrativo no 1/000364/2011), com
determinação para que ela fosse intimada a recolher à Fazenda Pública do
Estado do Ceará a importância de R$9.111.320,80, com os acréscimos
legais, ou a interpor Recurso ao Conselho de Recursos Tributários (fls.
31/33).
Contra a aludida decisão, a autora, em 20.09.2012,
quando atuava nos interesses da ré no processo administrativo, interpôs
recurso voluntário, pugnando pelo acolhimento da arguição de ilegitimidade
passiva. Caso a preliminar fosse superada, requereu o cancelamento da
exigência fiscal (principal, multa e juros) ou a aplicação de multa menor, de
10% do valor das operações, em vez da multa de 20% pretendida pelo
Fisco, reduzindo-a, ainda, para 1% do valor das notas fiscais, na forma do
art. 126, parágrafo único, da Lei no 12.670/96 (fls. 637/653).
Na sessão de julgamento de 20.05.2013, a preliminar
de extinção com base na ilegitimidade do sujeito passivo foi afastada,
concedendo-se vista do processo à Conselheira Vanessa Valente (fls. 671).
Designada
nova
sessão
de
julgamento,
em
23.09.2013, a 1a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
9
Tributários, por unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário,
dando-lhe parcial provimento, para reformar a decisão condenatória
proferida pela 1a Instância e julgar parcialmente procedente a ação fiscal,
com aplicação do art. 126, parágrafo único, da Lei no 12.670/96 (fls. 669).
Como se vê, de fato, foi acolhido o pedido inserido no
recurso voluntário de aplicação ao caso do art. 126, parágrafo único, da Lei
Estadual no 12.670/96, tese elaborada pela autora.
Anote-se que, ainda que o novo patrono da ré tenha
apresentado sustentação oral na sessão de julgamento de 23.09.2013, a
tese por ele defendida foi diversa da que constava do recurso voluntário,
como se depreende do conteúdo dos memoriais por ele elaborado (fls.
926/937).
Nesse contexto, fica evidenciado que o êxito no
resultado do processo administrativo é oriundo do trabalho desempenhado
pela autora, motivo pelo qual lhe são devidos, integralmente, os honorários
de êxito acordados.
Do recurso adesivo
Nos termos da legislação processual civil vigente, era
ônus da autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a
provar suas alegações1. Somente é permitida a juntada, em qualquer
momento, de documentos novos destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou de documentos formados após a inicial,
1 “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados
a provar suas alegações” (art. 434 do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
10
hipóteses não verificadas no presente caso2.
No presente caso, os comprovantes de despesas já
estavam na posse da autora quando da propositura da ação, porém, eles
foram coligidos aos autos apenas no momento em que apresentada a
réplica (fls. 966/974).
Assim, de rigor reconhecer a extemporaneidade da
prova documental carreada aos autos, na forma da lei.
3. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação,
para condenar a ré a pagar à autora os honorários advocatícios de êxito
acordados, no valor equivalente a 2,5% do proveito econômico obtido no
processo administrativo em questão. Em razão da sucumbência mínima da
autora, condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios de 12% do valor da
condenação, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à
fase recursal.
Dou parcial provimento ao recurso adesivo, para
excluir a condenação da ré ao pagamento do valor de R$4.033,40. Com
fundamento no art. 85, §1o, do CPC, fixo honorários para a fase recursal,
em favor do patrono da ré, na quantia correspondente a 10% de
2 “É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o” (art. 435, parágrafo
único, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112859-74.2016.8.26.0100 -Voto no 34.068
11
R$4.033,40, equivalente ao proveito econômico obtido com a interposição
do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator